Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM COMO FORMA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM OBJETO DE PERMISSÃO DE USO. AQUISIÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO PEDIDO DA AUTORA. CONVOLAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, os boxes na Feira de Ceilândia foram adquiridos de forma precária, mediante permissão de uso, e não estão em nome do Réu desde 2009. Assim, a realidade fática é diversa, porquanto não há mais que falar em bem existente em condomínio para ser alienado judicialmente ou de forma particular, de modo a alcançar o valor econômico do bem.
2. Diante da impossibilidade material de obtenção da tutela pleiteada, qual seja, alienação judicial do bem, a única solução que se poderia vislumbrar no processo de origem é a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC/15.
3. Contudo, eventual pretensão de perdas e danos prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC/02.
4. Como já houve o transcurso de mais de 15 (quinze) anos desde a transferência da permissão de uso dos boxes a terceiro, quando a Agravada poderia ter pedido a convolação em perdas e danos, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, devendo o feito ser extinto.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.